Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-22.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FORMALIDADES NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA N° 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. Não há falar em ilegalidade do reconhecimento pessoal, realizado por intermédio de fotografias em sede inquisitorial, porquanto corroborado por outros elementos de prova, tal como o resultado da quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho subtraído, bem como pelos depoimentos prestados por ocasião da audiência de instrução.
3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios.
4. É assente em nossa egrégia Corte de Justiça a prescindibilidade de apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento, quando suficientemente confirmado, por outros elementos de prova, a utilização do artefato.
5. Embora a menoridade relativa do acusado configure circunstância atenuante, sua incidência não resulta em diminuição da reprimenda quando a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, nos termos do enunciado da súmula no 231 do e. STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.